Tribunal: TJDFT
Processo: 0001204-05.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo dos embargantes e manteve a sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, considerando que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento. 1.1. Os exequentes embargantes afirmam que o acórdão seria omisso sob o argumento de que o pagamento do precatório realizado não teria observado os parâmetros de correção monetária devidos, de modo que a obrigação não estaria satisfeita, defendendo que deve ser admitida a revisão dos cálculos realizados para substituir a TR pelo IPCA-E. 1.2. Apontam que o julgado deixou de considerar decisão vinculante do Resp 1143471/PR, não observou o Tema 810/STF e o Tema 491/STJ, nem considerou que a correção monetária é questão de ordem pública e não sofre os efeitos da preclusão.
2. Em que pese a alegação de omissão dos embargantes, o julgado expôs de forma clara e inteligível que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento, sendo descabido determinar a remessa do feito à contadoria judicial para apurar o crédito remanescente decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2.1. Sobre o tema, o acórdão ressaltou que, embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos depois do trânsito em julgado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública (Resp 1143471/PR; Tema 810/STF; Tema 491/STJ), certo é que, no caso particular, depois da expedição do precatório e consequente pagamento criou-se óbice à rediscussão da matéria, inviabilizando a revisão do índice e expedição de precatório complementar ao argumento de que o valor pago não satisfaz.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.